Tribunal: TJMT
Processo: 0013738-18.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013738-18.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação Sexual Mediante Fraude]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO COELHO RAMOS - CPF: 912.394.271-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAIS JUNGLES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 215,
CAPUT,
DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA– SUFICIÊNCIA –

CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

A materialidade do crime de violação sexual mediante fraude e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que, mediante fraude, constrangeu-a com a prática de atos libidinosos, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas através do depoimento prestado na em juízo, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FABIO COELHO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
FABIO COELHO RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0013738-18.2013.8.11.0002, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 215 do CP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161089313, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, o que tornaria necessária a aplicação,
in casu
, do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 161089316, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166120169, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 161089310)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2013, por volta das 16h30min, no estúdio de tatuagem
Sinyxtro Tatoo
, localizado no camelódromo da avenida Couto Magalhães, centro, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado,
FABIO COELHO RAMOS,
praticou atos libidinosos com a vítima
Tais Jungles dos Santos
, mediante emprego de fraude que dificultou a livre manifestação de vontade da vítima.

Em virtude deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 215,
caput,
do CP
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência no 2013.43661, do relatório de atendimento sócio jurídico (todos vistos no ID 161089249), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
FABIO COELHO RAMOS
no evento delitivo e a respaldar a condenação criminal, na medida em que, em ambas as fases da persecução penal, foi expressamente indigitado pela vítima

Tais Jungles dos Santos

como o indivíduo que praticou atos libidinosos contra ela, mediante fraude.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo (ID 161089289), a vítima ratificou integralmente as suas declarações extrajudiciais (ID 161089249) e descreveu pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva, contextualizando que, no dia dos fatos, foi até o estúdio de tatuagens onde o réu atendia, porque sua prima trabalhava lá, mas quando chegou verificou que ela não estava e, ao falar com o réu, ele pediu para que ela figurasse como modelo, para tirar um molde de tatuagem, momento em que o acusado abaixou a roupa da vítima, tirou-lhe a calcinha e passou a mão em suas partes íntimas.

Além disso, a ofendida acrescentou que estava deitada numa maca para que ele tirasse esse molde, lembrou que estava vestindo um short e que o réu puxou toda a sua vestimenta e começou a acariciar suas nádegas e vagina.

A ofendida prosseguiu relatando que nesse momento a funcionária que trabalhava no andar de baixo do local onde ficava o estúdio chamou o réu, momento em que, aproveitando que o acusado se afastou, se levantou, vestiu sua roupa e ligou rapidamente para sua mãe, porque estava muito assustada.

Ainda, de acordo com a declarante, num primeiro momento somente contou os fatos a um amigo que, preocupado, comunicou o ocorrido à mãe da vítima, e esta, ao tomar conhecimento, levou a filha à delegacia (ID 161089289).

Outrossim, corroborando as declarações da ofendida, sua genitora,
Luzia dos Santos Jungles
, narrou perante a autoridade judiciária que no dia apontado foi buscar
Taís
no local dos fatos e, quando recebeu a ligação da filha, sentiu que ela estava diferente, com um comportamento estranho.

Além disso, declarou que
Taís
só veio relatar tudo o que aconteceu cerca de três dias depois, porque um amigo da vítima insistiu e, ao tomar conhecimento, a levou até a Delegacia para representar contra o réu.

Nesse sentido,
Luiza
narrou o confidenciado por sua filha, que declarou ter ido até o estúdio para falar com a prima que lá trabalhava; lá chegando não encontrou a prima, mas o réu solicitou que ela o auxiliasse a fazer um molde para uma tatuagem e nesse momento, o acusado teria abaixado sua calcinha e tocado sua nádega e no “outro lugar” e que ela ficou sem ação, não conseguiu fazer nada, até que alguém chamou o acusado e ela conseguiu se desvencilhar (ID 161089289).

Por sua vez, o réu, ouvido apenas na fase investigativa, porquanto revel na fase judicial (ID 161089268), declarou conhecer a ofendida, pois ela é prima da Jéssica, que trabalha no estúdio de tatuagem; no dia dos fatos, a vítima apareceu no estúdio alegando precisar de um emprego e perguntou ao acusado se ele não poderia ajudá-la.

O réu então teria dito para a vítima que ela poderia trabalhar na parte da manhã, pois era o período que o mesmo estava precisando de ajuda e pediu a vítima para deixa-lo tirar o molde de um desenho de uma borboleta em seu glúteo, pois uma cliente queria fazer aquela tatuagem e ele precisava fazer o desenho com antecedência.

Alegou ainda ter explicado que seria um pouco constrangedor, pois ela tiraria o short e a calcinha, mas Taís teria dito não ter qualquer problema e então iniciou o procedimento, sendo que a vítima deitou de bruços na maca e desabotoou o short;
momento em que teria ajudado a ofendida a retirar o short e a calcinha até a altura do joelho
e então colocou uma toalha no glúteo da vítima e começou a fazer o desenho, mas negou ter colocado as mãos nas partes íntimas da vítima.

Afirmou que o procedimento durou aproximadamente 10 minutos e logo que finalizou a vítima vestiu o short, ficou conversando com o suspeito a respeito de como funcionava o trabalho no estúdio e em seguida deu uma quantia em dinheiro da passagem de ônibus para que a vítima pudesse ir embora e ficou acertado que ela voltaria no dia 18/02/2013 no período matutino para iniciar o trabalho.

Dentro desse contexto e, conforme mencionado, nos
crimes de natureza sexual
, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica
, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, através do
Enunciado Orientativo n.o 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

In casu
, além da segurança e da contundência aferidas nas declarações prestadas pela vítima
Tais Jungles dos Santos

em ambas as fases processuais, o seu relato encontra amplo respaldo na prova oral produzida em juízo, notadamente o depoimento da sua genitora
Luzia dos Santos Jungles
.

Por oportuno, saliento não ignorar a tese recursal no sentido de que não estaria configurada a fraude na ação do acusado, porquanto, no entender da defesa o fato da vítima ter consciência de que seria um procedimento constrangedor ensejaria a assunção dos
riscos das consequências daquele ato, descaracterizando o engodo, ou seja, o fator “engano
” atinente ao ato de fraudar. No entanto, não há como prosperar tal ideia.

Isso porque, conforme descreve a doutrina, a fraude atinente ao delito em análise representa justamente um dos meios utilizados pelo agente para que tenha sucesso na prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Dessa forma, nas palavras de Rogerio Greco,
faz com que o consentimento da vítima seja viciado, pois se tivesse conhecimento, efetivamente, da realidade não cederia aos apelos do agente
(Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do código penal / Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022).

Assim, utilizando da fraude, o agente induz a vítima a erro, fazendo com que tenha um conhecimento equivocado da realidade, conceito que se perfectibiliza ao cenário relatado nos autos, considerando que o réu, se valendo de conduta fraudulosa, fez a vítima acreditar que estava apenas se prestando ao papel de modelo para a execução da tatuagem, para assim conseguir satisfazer a sua própria lasciva, por meio de atos libidinosos.

Ademais, diferente do que pretende fazer crer a defesa, é importante destacar que, ainda que a vítima tenha se voluntariado para a elaboração do molde da tatuagem, em nenhum momento dos autos restou evidenciado que consentiu com a retirada completa de suas vestimentas, tão pouco com as carícias perpetradas pelo réu.

Por fim, quanto a alegada não realização de exame pericial, saliente-se que o simples fato de o exame de corpo de delito não ter sido realizado, por si só, não elide a existência do crime, notadamente porque, conforme já enfatizado, cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

Além disso, tal prova muito provavelmente restaria irrelevante, porque, diante do contexto fático narrado, o exame não revelaria a existência de vestígios de abuso sexual, uma vez que o acusado não praticou atos invasivos, como a conjunção carnal, que deixariam vestígios, além do mais, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, mas sim, como diligentemente abordado, mediante fraude.

Nesse sentido, têm-se importante decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, concluindo pela prescindibilidade do exame de corpo de delito em caso de violação sexual mediante fraude:

“No caso, irrelevante a confecção do laudo pericial, o qual por certo não evidenciaria a existência de vestígios de abuso sexual, porquanto a própria vítima informou que o acusado não ejaculou em sua vagina (fl. 315), além do crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, mas sim mediante fraude. ” (
Acórdão n. 1106774
, 20160410054882APR, Relator Des. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJe: 5/7/2018)

Com tais considerações,
à luz do princípio
do convencimento motivado, concluo que as provas arrecadadas ao caderno processual em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do recorrente

pelo crime que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo, não havendo falar em absolvição
por insuficiência probatória.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
apelação criminal

interposto por
FABIO COELHO RAMOS
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0013738-18.2013.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023